Tribunal: TJDFT
Processo: 0748745-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por RAUL QUEIROZ DE MIRANDA em face da decisão que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n.o 0722274-44.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais, o agravante/autor alega que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejudicar sua subsistência e a de sua família. Sustenta que “o simples fato do Autor ter rendimento líquido superior a 7 (sete) salários mínimos, não garante e certifica a automática negação sobre a gratuidade da justiça. Ademais, a circunstância do valor de alíquota da tabela de IRPF incidente neste valor, não pode ser determinante para a obrigação de arcar comas custas”. Destaca que “mesmo que o Autor possua em sua conta bancária um valor que, teoricamente e supostamente em uma observância apenas nesse aspecto, possa suprir o devido pelas custas iniciais de um processo, a gratuidade é decorrência de um quadro vivido no momento pelo Requerente”. Esclarece que “julgados do TRF confirmam a compreensão de que se o indivíduo possui renda mínima líquida de até 10 (dez) salários mínimos, o mesmo terá direito à justiça gratuita”. Alega que o magistrado indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça com base apenas em seu contracheque, o que reputa incorreto, por entender que, além da renda, deveria ter levado em consideração o seu nível de endividamento atual. Ao fim, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. Ausentes as contrarrazões (ID 22537298). É o relatório. Pois bem, conforme se verifica do andamento do feito de origem, no dia 19/11/2020, foi proferida sentença por meio da qual o feito de origem foi extinto, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, conforme ID 77546898. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.